Tribunal: TJMT
Processo: 1032734-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032734-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL SANTOS DE FREITAS - CPF: 054.750.481-00 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso de embargos de declaração foi interposto fora do prazo legal de 05 dias, previsto no artigo art. 1.023 do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL SANTOS DE FREITAS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto.

Em suas razões, de Id. 57701483, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que há fundamentos de fato e de direito que combatem a tese adotada na decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.016, II, do CPC.

Forte neste argumento, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeito infringente, para possibilitar o regular processamento do feito.

No Id. 57703994 consta a certidão informando que os aclaratórios foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O art. 1.023 do CPC prescreve que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

A contagem para interposição do recurso, inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, art. 224, §3o do CPC:

“Art. 224.- Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

Na hipótese, sobreveio certidão nos autos do setor competente deste e. Tribunal informando a intempestividade do recurso, Id. 57703994.

Dispositivo
.

Sendo assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, porque ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020